Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DANOS MORAIS. OMISSÃO GENERICA. NÃO HOUVE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “determinar que o réu submeta o autor aos procedimentos cirúrgicos para retirada de cateter duplo J e para ureterolitotripsia do referido cálculo, nos termos do relatório médico, a contar da data da intimação desta sentença, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada”. Portanto julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Alega que não houve impugnação específica nos autos, ou seja, houve a preclusão, quanto ao pedido de danos morais. Portanto, se não houve impugnação, sobre àquele fato recairá a presunção de veracidade. Afirma que a reparação por danos morais foi consagrada no direito brasileiro e é expressamente admitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença, neste item.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma ser incabível danos morais. Não houve violação aos elementos da personalidade da parte recorrente. O recorrente não comprovou o nexo causal e do dano, tampouco a culpa do agente, pois, nesta situação, a responsabilidade é subjetiva. O Distrito Federal, por si ou por seus agentes, não praticou qualquer ato culposo nem praticou qualquer omissão culposa. Aduz que não se pode transformar o dano moral em verdadeiro enriquecimento ilícito. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrente não comprovou o ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, qualquer dos fatos alegados. Se o dano alegado adveio de uma omissão do Estado, tem-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como, o nexo de causalidade entre esta conduta e o evento danoso.
5. Por fim, compulsando os autos verifico que todo o tratamento do recorrente está sendo realizado pelo Setor Público, como afirmado na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9,099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.